Tribunal: TJMT
Processo: 1032791-93.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032791-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO SANTA MARTA LTDA - CNPJ: 28.279.948/0001-47 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.185.936/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA
SUPRESSIO
. COBRANÇA RETROATIVA.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I
NVIA
BILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos a
o
acórdão que afastou a cobrança retroativa de reajustes de aluguel
com amparo no instituto da

supressio
e
no princípio da
boa-fé objetiva. Os embargantes
apo
ntam contradição e omissão no julgado,
uma vez que a proibição de aumento
retroativo
do aluguel

gera
enriquecimento sem causa do locatário. Requerem esclarecimento
s
sobre a
eficácia
da cláusula de
correção do valor
e
o deferimento
d
a
atualização do aluguel a partir da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
nal
i
sa
r se há
vício no aresto
quanto à impossibilidade de cobrança retroativa dos reajustes e à boa-fé contratual
, bem como

s
e
o entendimento
adotado resulta em enriquecimento sem causa do locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Colegiado
fundament
ou
expressamente a impossibilidade de cobrança retroativa dos reajustes contratuais,
amparando-se no
instituto da
supressio
e
n
o princípio da boa-fé objetiva,
os
qu
ais

conferem ao
locatári
o
a legítima expectativa de manutenção dos valores
anteriormente
praticados.

A decisão não impede a aplicação de reajustes futuros, mas apenas veda a
cobranç
a retroativa, garantindo a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

A alegação de enriquecimento sem causa deve ser analisada
com base n
a conduta dos embargantes, que
permanec
eram inertes por quatro anos, consolidando a estabilidade do valor do aluguel. Não há
amparo jurídico para
impor ao locatário a obrigação de arcar com
quantia
não exigid
a
no momento
adequad
o.

A contradição que autoriza

a oposição de
E
mbargos de
D
eclaração ocorre
somente
quando há incongruência interna no próprio julgado, o que não se verifica no
presente c
aso. A decisão foi coerentemente fundamentada e não contém omissão, obscuridade ou contradição.

O
mero
inconformismo dos embargantes com o resultado
do julgamento
não configura hipótese de
admissibilidade
dos
E
mbargos de
D
eclaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A
supressio
impede a
cobranç
a retroativa de reajustes contratuais não
aplic
ados por período prolongado, quando
essa
inércia gera
na parte contrária
a legítima
expectativa
de estabilidade.

A
vedação à
cobrança retroativa não
invalid
a
a cláusula de reajuste,
que
perm
anece
sua aplicação para períodos futuros.

A contradição que autoriza
E
mbargos de
D
eclaração é apenas a interna, entre os próprios fundamentos e a conclusão do acórdão
; n
ão se confund
e
com mera divergência interpretativa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/11/2020,
DJe
19/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão
que, por
un
a
nim
idade,
negou provimento à Apelação dos embargantes.

Estes sustentam que a Quarta Câmara
fundamentou sua decisão
no princípio da boa-fé objetiva e no instituto da
supressio
, afastando a cobrança retroativa dos reajustes de aluguel
, c
ontudo
o
mesmo julgamento violou a boa-fé contratual ao impedir a atualização do
valor
a partir da notificação,
impondo
uma restrição desproporcional ao locador.

Aduzem
que
a
supressio
,
que integra a boa-fé objetiva, se expressa abstenção do exercício do direito durante certo lapso de tempo, gerando na contraparte a expect
ativa de desaparecimento de certas obrigações.

Destacam que
deixaram de cobrar os reajustes durante quatro anos e somente em 2023 notificaram a locatária sobre a atualização dos valores
, de maneira que a exigência de
pagamentos retroativos foi considerada incompatível com a estabilidade das relações contratuais.

Sustentam
que
o
T
ribunal
entendeu
que a cobrança
repentina

do
montante
acumulado
configur
a alteração unilateral excessivamente onerosa para a locatária
, e que
a
falt
a de
reajustes
periódic
os
consolid
ou
a pe
rspe
ctiva de que os valores praticados seriam mantidos
, razão pela qual

foi negado provimento à Apelação.

A
rgumentam
que
exclusão da
correção monetária
lhes causou prejuízo, e que, embora
não po
ssam requere
r reajustes retroativos
após longo período de inércia, é justificável a correção
do aluguel a partir da notificação extrajudicial ao locatário.

Afirmam, ainda,
que o entendimento adotado
gera
enriquecimento sem causa do
embargad
o,
que
continuaria paga
ndo
aluguel abaixo do pactuado, sem a devida correção monetária.

Invocam o artigo 884 do Código Civil,
que
veda enriquecimento à custa de outrem
sem justa causa
, e citam jurisprudência
do TJSP
que
admi
te
o

reajuste
dos aluguéis
durante a vigência do
contrat
o
.

Diante disso, ped
em
e
sclarec
imento
s

quanto à
contradição

na interpretação da
boa-fé contratual,
a fim de que seja assegurado o direito à
atualização
a contar
da notificação
,
bem
como o r
econhec
imento

d
a
eficácia
da cláusula de reajuste
e sua aplicação por todo o período d
a avença
.

Por sua vez, o
embargado
aponta o
caráter meramente protelatório
dos Embargos
, pois
visam
rediscutir matéria já apreciada.

A
crescent
a que
o acórdão abordou todas
as questões relevantes
,
e que o
magistrado
não está obrigado a enfrentar individualmente
cada arguição d
as partes.

Por fim, assinal
a
que os
embargantes tinham de ingressar com o Recurso
apropriado,
uma vez que esta via se destina exclusivamente ao saneamento de omissões, contradições ou obscuridades, que não estariam presentes no c
as
o concreto.

Pleiteia o n
ão provimento dos
E
mbargos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes a
ponta
m contradição e omissão no julgado quanto à boa-fé contratual e ao enriquecimento sem causa, bem como a necessidade de esclarecimento sobre a possibilidade de reajuste do aluguel
durante a vigência

d
o
C
ontrato.

Alegam q
ue o acórdão afastou a cobrança retroativa dos reajustes com base no instituto da
supressio
, mas, ao mesmo tempo, impediu a atualização do
valor
a partir da notificação, contrariando o princípio da boa-fé objetiva
, além

de
desconsider
ar
a jurisprudência do S
TJ e
TJSP sobre a matéria.

Aduzem
que
a exclusão d
a correção monetária
os
prejudico
u
, pois não pode
m
cobrar reajustes retroativos
em
caso
de
in
ércia
, de modo que é legítim
a

a
corr
eção
do aluguel a
contar
da notificação extrajudicial ao locatário.

Ressaltam que o entendimento adotado gera enriquecimento sem causa d
a parte contrária
,
que
continuaria a pagar
quantia inferior

à
pactuad
a
, sem a devida correção monetária.

Anotam
que ninguém pode se enriquecer à custa de outrem
sem justa causa
(artigo 884 do Código Civil).

Requerem
, portanto,

elucidação a respeito da contradição relacionada à
boa-fé contratual, a
ssegura
ndo a possibilidade de atualização do aluguel a
pós
a notificação,
bem co
mo

o reconhecimento da
eficácia
da cláusula de reajuste e sua aplicação
durante todo o
período
d
a

avença
.

No aresto
ficou
assim
consignado:

“
No presente processo as partes discutem a consignação judicial dos valores de aluguel sem os reajustes retroativos alegados pelas apelantes.

A demanda foi julgada procedente.

A controvérsia consiste na tentativa das apelantes de implementarem reajustes contratuais acumulados, os quais não foram exigidos durante os anos anteriores. Argumentam que a ausência de cobrança se deu por erro administrativo, e que, a partir da notificação de abril de 2023, os valores devidos deveriam ser recalculados e acrescidos de correções de períodos precedentes.

O contrato firmado entre as partes previa atualizações anuais, as quais, conforme reconhecido pelas próprias apelantes, deixaram de ser aplicadas durante quatro anos.

Essa conduta inerte não pode ser atribuída exclusivamente à desorganização administrativa. Pelo contrário, reflete um comportamento reiterado que, à luz do princípio da boa-fé objetiva, gerou na apelada a legítima expectativa de que o montante até então aplicado seria mantido.

As apelantes alegam ainda que a notificação expedida no início de 2023 regularizou a situação e legitimou a cobrança retroativa.

Contudo, esse entendimento afronta diretamente a segurança jurídica das relações contratuais. A implementação abrupta de um reajuste acumulado de mais de 61% configura alteração unilateral excessivamente onerosa e desproporcional, inviabilizando o equilíbrio contratual e prejudicando a parte locatária.

Além disso, os argumentos das apelantes são refutados pelo próprio ordenamento jurídico, que impõe limites ao exercício de direitos contratuais de forma contraditória ou tardia, sob pena de afronta ao instituto da
supressio
. A tentativa de cobrança retroativa, após anos de aceitação de valores inferiores, é vedada, considerando que o silêncio e a inércia das apelantes consolidaram a expectativa de estabilidade nos valores praticados.

Portanto, a decisão recorrida está em consonância com os princípios que regem as relações contratuais e com a jurisprudência aplicável, preservando a previsibilidade e a boa-fé no cumprimento das obrigações pactuadas.
”

A Câmara fundamentou, de forma inequívoca,
a impossibilidade de cobrança retroativa dos reajustes contratuais,
com base no prin
cípio da boa-fé objetiva e do instituto d
a
supressio
.

F
o
i
claramente demonstrado
que a inércia dos embargantes em
aplica
r os reajustes
por
quatro anos gerou na parte adversa a legítima expectativa de estabilidade contratual,
tornando inadmissível
a exigência repentina de valores acumulados, sob pena
de comprometer

a
segurança jurídica.

O julgado não afastou a possibilidade de reajuste
s
futuro
s;

limitou-se a
ved
ar
a cobrança retroativa, em con
sonância
com
julgados
do STJ.

No que tange ao suposto
enriquecimento sem causa,
sua apreciação deve considerar
as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto
. A
própria conduta d
a
s embargantes contribuiu para
que
os reajustes
não incidissem nos
anos
anteriores.
Assim, n
ão
se pode imputar
ao e
mbarga
do a obrigação de arcar com valores que não foram
reclama
dos no momento oportuno.

Portanto, não há
nenhum víci
o a ser sanad
o
.

Apenas para registrar, a
contradição
somente se configura quando há incompatibilidade entre os fund
amentos
do acórdão
e
sua
conclusão
, o que não se verifica nestes autos
.

E
nsina
Fredie
Didier
ensina
:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Posto isso, é evidente a me
ra insatisfação
dos embargantes
com
o resultado do julgamento, o que não justifica ingressar por esta via processual.

Pelo exposto,
rejei
to

aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025